Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001 APELANTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA APELADO: ANDERSON SIQUEIRA LOURENCO, GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelante Gabriella Araújo da Silva requereu justiça gratuita sem juntar aos autos qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Assim, intime-se a Apelante para que apresente, no prazo de cinco dias, documentos (extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda e contracheques) que evidenciem, que, de fato, não tem condições de efetuar o preparo, de módico valor, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora